Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800057-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO NOBRE DE LIMA

IMPETRADO: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. CÓDIGO PENAL MILITAR.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA E NO REGIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

-No caso, a pena base bem como o regime inicial de cumprimento de pena encontram-se coerente e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo. Principalmente diante da gravidade do crime e a culpabilidade, que denotam maior reprovabilidade da conduta, pois cometido contra vítima menor, que já tinha sido dominada, imobilizada pelo paciente no chão, sem qualquer tipo de resistência pois ela não estava armada, sendo inviável, nesse sentido, a redução da pena-base no mínimo legal.

- Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal. Isso porque, no decisum objurgado impugnado, não se vislumbra qualquer hipótese de nulidade, haja vista que, para a estipulação da pena-base e regime foram respeitados todos os critérios legais de fixação da pena. Além disso, a determinação da reprimenda-base acima do patamar mínimo decorreu da avaliação negativa de critérios judiciais concretamente fundamentados e coerente com elementos constantes nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO

CONHECER
o presente Habeas Corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR
em id 7712035, impetrado pelo advogado constituído,
RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

- OAB/PA 26.925
, em favor do paciente
JAIRO NOBRE DE LIMA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA MILITAR DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos autos do processo nº º 000035380-2008.8.14.0200.

Aduz a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente
consubstanciado pela manifesta ilegalidade de decretar regime inicial fechado para cumprimento de pena de reclusão de 02 anos e 06 meses já que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e sem outra fundamentação idônea a demonstrar a necessidade de aplicação de regime mais gravosos do que o previsto em Lei. Justifica ainda que ao estabelecer as circunstâncias judiciais para fixar a pena base, o nobre Juízo se utilizou de informações vagas para decidir a pena inicial do paciente.

Assim, pugna-se liminarmente pela modificação de regime inicial para o aberto, nos termos do Artigo 62, do CPM cumulado com o Artigo 33, § 2º, “c”, do CP, que estabelece regime inicial aberto para condenados a pena inferior ou igual a 04 (quatro) anos, bem como se utilizando do entendimento enraizado na Súmula nº 718, do Supremo Tribunal de Justiça, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada.

Os autos foram protocolados em regime de plantão, momento em que a Desa. Plantonista, Desa. Ezilda Pastana Mutran, determinou a remessa dos autos ao expediente normal, por não preencher os requisitos do plantão judicial.

Os autos foram distribuídos a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, quando a liminar foi indeferida e solicitadas as informações, devidamente apresentadas em id 7847682.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do
mandamus
, por ser sucedâneo recursal. Contudo, que a ordem seja concedida, de ofício, vez que resta
demonstrada a ilegalidade da dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante.

Por fim, os autos me vieram distribuídos por conta de prevenção, pois julguei o Habeas Corpus anterior nº 0000353-80.2008.8.14.0200.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente
consubstanciado pela manifesta ilegalidade de se decretar regime inicial fechado para cumprimento de pena, pela prática do crime previsto no Art. 209 do CPM de reclusão de 02 anos e 06 meses, já que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e sem outra fundamentação idônea a demonstrar a necessidade de aplicação de regime mais gravosos do que o previsto em Lei.

Quantos ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, entendo o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, vez que existe recurso específico cabível.

Vale ressalvar que

tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Concluindo-se, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma,
é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício
.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO
. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
. 1
- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. 2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER da ordem impetrada. (TJPA. HC 0812280-08.2020.8.14.0000. AC. 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

ABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, ART. 159, §1º, ART. 288 C/C ART. 69, TODOS CPB. CONDENAÇÃO. PENA BASE.
DOSIMETRIA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE TAL ALEGATIVA. RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPPB CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. Nesse viés, inviável a apreciação e consequente deslinde das questões atinentes à reforma da dosimetria da pena-base aplicada pelo juízo singular, porquanto manejado o writ como sucedâneo do recurso de apelação.

2. Em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso vertente, observa-se que a decisão vergastada enfatiza a necessidade de acautelamento social e de garantia à aplicação da lei penal, diante da possibilidade de evasão dos agentes, considerando a repercussão danosa do delito no município de Cametá, bem como o modo como foi perpetrado em associação criminosa.

4.
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADO. Decisão unânime. (TJPA. HC 0814342-84.2021.8.14.0000. Número Acordão: 7935812. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 25-01-2022)

Vale ressalvar que, no caso em questão foi manejado o recurso de apelação penal, cujo objeto pleiteado foi a absolvição do ora paciente, pela ausência de provas. Trânsito em julgado da apelação foi certificado nos autos originais de nº 0000353-80.2008.8.14.0200, o TRÂNSITO EM JULGADO em

19/08/2021, conforme documento nº 20210176242025 do sistema LIBRA de acompanhamento processual.

E, conforme informações da autoridade apontada como coatora, em id
7847682,
a
pós o trânsito em julgado do respectivo acórdão da apelação penal, foi expedido mandado de prisão e determinada a emissão de guia de execução penal quanto do ora paciente, que sem encontra preso desde o dia 06/12/2021.

Por outro lado, analisando a sentença condenatória impugnada, o MM. Magistrado, para o crime previsto no Art. 209, §1º, do CPM, que possui como pena cominada a de reclusão de até 05 (cinco) anos, fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“1ª. A gravidade do crime praticado - lesão grave, pois resultou em impossibilidade ao ofendido, por mais de trinta dias, para o exercício das suas ocupações habituais e risco de vida, conforme atestado em exames de corpo de delito acima referenciados.

2ª. A personalidade do réu - revela agir de forma impulsiva e desnecessária;

3ª. A intensidade do dolo - aceitou o risco de produzir a lesão ao efetuar disparo em direção às pernas do ofendido;

4ª. A extensão dos danos causados - o ofendido sofreu incapacidade em realizar suas ocupações habituais por mais de trinta dias e sofreu risco a sua vida;

5ª. O meio empregado - o uso desnecessário de arma de fogo;

6ª. O modo de execução - atirando em direção ao ofendido;

7ª. Os motivos determinantes – para dissolver briga entre outras pessoas;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar – pela noite, em local de várzea;

9ª. Os antecedentes do réu - têm bons antecedentes, é primário.

Fixo a pena-base em DOIS ANOS DE RECLUSÃO. Encontra-se presente a agravante do crime ter sido praticado em serviço, aumento-a em 1/5. Outrossim, não reconheço a existência de circunstâncias atenuantes, bem como de causa especial de aumento ou diminuição da pena, pelo que a converto para prisão por força do artigo 59 do CPM e a torno definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme preceitua o art. 61 do CPM.”

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em 03 (três) anos abaixo no máximo cominando, em perfeita sintonia com os elementos próprios do caso. Vejamos.

Extrai-se da sentença que no dia 02/11/2007, o menor Raimundo Edson Paixão Queiroz encontrou com um indivíduo, conhecido por ‘Manga Rosa’, que estava ferido na cabeça, ocasião em que o CBPM Nobre, ora recorrente, saiu de um veículo e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a perna direita do menor, conforme Laudo de fl. 56.

Em seguida, foi agredido com socos e chutes pelo SGT Neizonor e pelo SD PM Ângelo e conduzido à DEPOL sob acusação de prática de assalto.

O ofendido, menor RAIMUNDO EDSON PAIXÃO QUEIROZ FILHO, afirmou em juízo que no dia fato saiu para jogar bola com ‘Manga Rosa’ e já o viu ferido. Neste momento chegou um dos policiais e disse: ‘coloca a

mão na cabeça e deita no chão’ e deitou, ocasião em chegou o CB PM Nobre e efetuou os disparos em sua perna, mandou levantar e ir até a VTR, tirou o coturno e o espancou. Afirmou que foi espancado pelo CB PM Nobre e SGT Neizonor. Afirma que quem lhe rendeu não foi o autor dos tiros (fl. 125).

O SD PM ALEXANDRE SILVA DE JESUS afirmou que, com relação ao segundo fato, disse que estava de serviço na DEPOL e uma senhora denunciou briga de gangs no Bairro do Palhal. Acionou o SGT Neizonor. Seguiu de moto com o SD Jesus para o local dos fatos. Entrou no mangue e encontrou o menor Edson Paixão, deu ordem para que se rendesse e o mesmo ficou com medo e obedeceu caindo com o rosto voltado para baixo. Deixou o menor com o CB Nobre e foi atrás dos outros membros da gang, por determinação deste. Ouviu disparos de arma de fogo quando estava no mangue. Não viu os acusados agredirem os ofendidos. Reconheceu a foto de ‘Manga Rosa’, mas não sabe como foram produzidas as lesões porque foi em perseguição do menor.

O ora paciente, em seu interrogatório negou a prática delitiva imputada, afirmando que fez a detenção do menor, mas não viu nenhum machucado, porém quando ele chegou na VTR começou a sangrar nos pés. Afirma que no momento da detenção o menor não estava armado. Conduziu-o até o hospital e lá soube que ele foi baleado. Afirma que não efetuou nenhum disparo contra o menor e contesta a versão do médico no Laudo.

Pelo apresentado, a pena base bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado encontram-se coerente e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo. Principalmente diante da gravidade do crime e a culpabilidade, que denotam maior reprovabilidade da conduta, pois cometido contra vítima menor, que já tinha sido dominada, imobilizada pelo paciente no chão, sem qualquer tipo de resistência pois ela não estava armada, sendo inviável, nesse sentido, a redução da pena-base no mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO LEVÍSSIMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DESCABIDA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos ampara a condenação dos acusados pelo crime descrito no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, obstando-se, por conseguinte, a absolvição ou a desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima. 2.
Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade eis que denota maior reprovabilidade a conduta dos acusados que agrediram civis quando estes já se encontravam dominados, sem qualquer possibilidade de reação, sendo inviável, nesse sentido, a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. Correto o reconhecimento do concurso material de crimes, tendo em vista que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes distintos e com desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 79 do Código Penal Militar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1388943, 07384153020198070016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 6/12/2021)

Por fim, por ter sido o crime praticado em serviço, agravou-se a pena, aumento-a em 1/5. Outrossim, não reconheceu existência de circunstâncias atenuantes, bem como de causa especial de aumento ou diminuição da pena, pelo que foi convertida

para prisão por força do artigo 59 do CPM tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme preceitua o art. 61 do CPM.

Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Isso porque, no decisum objurgado impugnado, não vislumbra-se qualquer hipótese de flagrante nulidade, haja vista que, para a estipulação da pena-base e regime foram respeitados todos os critérios legais de fixação da pena. Além disso, a determinação da reprimenda-base acima do patamar mínimo decorreu da avaliação negativa de critérios judiciais concretamente fundamentados e coerente com elementos constantes nos autos.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
o presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA -

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 11/03/2022